Tribunal: TJMT
Processo: 1016295-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016295-20.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (AUTOR), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, Dr. Djalma Sabo Mendes Junior, (AUTOR), CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 522.835.931-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (REU), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ARTIGO ARTIGOS 1
62, § 1o, INCISO VI E 225 DA LEI COMPLEMENTAR No 148/2019 DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT E DOS ITENS 1, 2, 3 E 5 DA TABELA XV DO RESPECTIVO DIPLOMA NORMATIVO
QUE
“INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
– TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – G
RATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL
– ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
ART. 5o, XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL
SEM REDUÇÃO DE TEXTO
– EFEITOS
EX NUNC
.

Viola o direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, a exigência de recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, porquanto essa atividade estatal está abarcada por regra imunizante de natureza objetiva e política. Precedente: ADI 2.969, de relatoria do Ministro Carlos Britto, DJe 22.06.2007

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

A imunidade refere-se tão somente a certidões solicitadas objetivando a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, uma vez que a expedição de certidões voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 5o, XXXIII) não recebe o mesmo tratamento tributário na Carta Constitucional

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
cobiçando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo, que dispõem sobre cobrança de taxa para emissão e o fornecimento de guias, certidões, pareceres, atestados ou qualquer documento fornecido pela administração municipal.

Aduziu o requerente que a cobrança de taxa para emissão de determinados documentos, nos moldes estabelecido pela norma impugnada, viola o artigo 10, inciso VI, alíneas “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal. Argumentou que o ordenamento constitucional instituiu uma imunidade tributária, obstando, de modo peremptório, qualquer exação que tenha por fundamento o fornecimento, pelo Poder Público, de certidões que visem à defesa de direitos ou ao esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente.

Ademais, a previsão de cobrança de taxa para emissão de guia para recolhimento tributário viola o artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, vez que não envolve prestação de um serviço público ao contribuinte, constituindo, apenas, uma ferramenta de arrecadação tributária em prol da Fazenda Pública.

A Procuradoria-Geral do Município requereu a constitucionalidade da norma. Relatou que Município não inviabiliza o fornecimento de certidões, declarações e outras informações que o cidadão necessite para sua defesa pessoal, pois disponibiliza os serviços online e de forma gratuita. Asseverou que a cobrança das taxas só ocorre quando o cidadão solicita presencialmente a emissão desses documentos no órgão público, cenário que gera a cobrança da taxa para compensar o custo despedido pela Administração na emissão do documento. Por fim, destaca que a taxa instituída pela norma não se confunde com a taxa de expediente para emissão de tributo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Jurídico e Institucional em substituição legal Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pela
procedência
da ação para que seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos artigos 162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo, para afastar do âmbito de incidência material dessas normas a cobrança de taxa quando pretende o indivíduo obter a certidão para defender direito ou esclarecer situações de interesse pessoal, eis que nesse caso a dispensa do tributo é respaldada por norma de direito fundamental esculpida no art. 5o, inciso XXXV, alínea “b”, da Constituição Federal, e art. 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Órgão especial,
para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigos 1
62, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, de modo a afastar as suas incidências, quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade, assegurada no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso,
consoante decisão de id. 88741453.

O Município de Cáceres/MT informou o cumprimento da decisão liminar (id. 99508962), mas deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação.

A Câmara Municipal de Cáceres/MT asseverou que o projeto de lei que deu origem ao Código Tributário Municipal, teve várias versões, sendo que a última teve uma discussão mais abreviada que as demais, tramitando durante 05 (cinco) meses na Câmara Municipal de Cáceres. No mérito, afirma que assiste razão, em parte, os pedidos feitos pelo douto Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, tornando-se escorreita a decisão liminar concedida por esta r. Corte de Justiça. Assim, pugna
para que os artigos 162, § 1o, inciso VI, e 225 da Lei Complementar no 148 de 26 de dezembro de 2019 do Município de Cáceres – MT e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respetivo diploma normativo, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas gratuitamente as certidões necessárias à defesa de direitos ou esclarecimentos de situações de interesse pessoal, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto (id. 100518495).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, reiterou integralmente as razões da manifestação ministerial anterior, para que seja declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto dos artigos 162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo, para afastar do âmbito de incidência material dessas normas a cobrança de taxa quando pretende o indivíduo obter a certidão para defender direito ou esclarecer situações de interesse pessoal (id. 104268971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
cobiçando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo, que dispõem sobre cobrança de taxa para emissão e o fornecimento de guias, certidões, pareceres, atestados ou qualquer documento fornecido pela administração municipal.

Em resumo, o requerente aduziu que a cobrança de taxa para emissão de determinados documentos, nos moldes estabelecido pela norma impugnada, viola o artigo 10, inciso VI, alíneas “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 5o, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, pois o ordenamento constitucional instituiu uma imunidade tributária, obstando, de modo peremptório, qualquer exação que tenha por fundamento o fornecimento, pelo Poder Público, de certidões que visem à defesa de direitos ou ao esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente.

Ademais, a previsão de cobrança de taxa para emissão de guia para recolhimento tributário viola o artigo 149, inciso II, da Constituição Estadual, vez que não envolve prestação de um serviço público ao contribuinte, constituindo, apenas, uma ferramenta de arrecadação tributária em prol da Fazenda Pública.

Em sede de liminar, a unanimidade, concedeu-se parcialmente a ordem vindicada pelo requerente,
para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigos 1
62, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, de modo a afastar as suas incidências, quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade, assegurada no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso
, restando assim ementado:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO ARTIGOS 162, § 1o, INCISO VI E 225 DA LEI COMPLEMENTAR No 148/2019 DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT E DOS ITENS 1, 2, 3 E 5 DA TABELA XV DO RESPECTIVO DIPLOMA NORMATIVO –
“INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
– TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOA – ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ART. 5o, XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LIMINAR CONCEDIDA
.

Viola o direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, a exigência de recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, porquanto essa atividade estatal está abarcada por regra imunizante de natureza objetiva e política. Precedente: ADI 2.969, de relatoria do Ministro Carlos Britto, DJe 22.06.2007

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

A imunidade refere-se tão somente a certidões solicitadas objetivando a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, uma vez que a expedição de certidões voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 5o, XXXIII) não recebe o mesmo tratamento tributário na Carta Constitucional.”

Pois bem.

Peço vênia para transcrever o voto ao conceder a liminar, a qual utilizo como fundamentação para se evitar tautologia.

“...

Os artigos 162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – que institui o Código Tributário Municipal, e conta com a seguinte redação:

“Art. 162 - São taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia do Município:

(...)

§1o São taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível:

(...) VI –taxa de serviços administrativos
;”

Art. 225 - A taxa de Serviços Administrativos tem como fato gerador a execução de serviços administrativos de pesquisa e desenvolvimento de qualquer outra atividade para fornecimento e emissão de guias, certidões, pareceres, atestados ou qualquer outro documento fornecido pela Administração Municipal.

Também se questiona o grau de constitucionalidade dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo. Essa tabela discrimina os valores a serem cobrados pela taxa, prevendo o seguinte:

Tabela XV

Taxa de serviço administrativo

Base de cálculo

UFIC

1 – Certidões negativa ou Positiva de Tributos

1,10

2 – Certidões, Atestados, Declarações e outros

1,00

3 – 2a (segunda) via e prorrogações

1,20

4 – Fotocópias comuns (por face)

0,01

5 - Históricos

0,6

6 – Certificados (prestação de serviço, técnico e outros).

1,30

7 – Títulos (Posse, Privilégios e outros)

1,00

8 - Autorizações

0,55

9 – Fotocópias Heliograficas (por face)

0,92

10 – Licença p/ Extração Mineral

2,00

11 – Outros não citados acima

0,30

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5
o
, inciso XXXIV, assegura a todos,
independentemente do pagamento, o direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
. Veja-se:

Art. 5o - (...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Vê-se que a Constituição Federal inseriu na seara dos direitos individuais a garantia do livre acesso às certidões emitidas por órgãos públicos, para a defesa e esclarecimentos de situação de interesse pessoal, de forma gratuita.

Trata-se, portanto, de uma imposição material à atividade legislativa do Estado, uma espécie de imunidade tributária que impossibilita a criação de taxa como requisito para a emissão de certidão, utilizada na defesa de direitos ou para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Esta mesma regra foi reproduzida na Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 10, inciso VI, alínea “b”,
in verbis
:

Art. 10 - (...)

VI - são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou da garantia de instância, os seguintes direitos:

a) de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder;

b) de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo;

Entretanto, observa-se que a norma impugnada, prima facie, não aparenta confrontar a ordem constitucional, mas inclina-se à inconstitucionalidade
tão somente quando as taxas são exigidas pela administração pública nos casos de o formulante pretender obter esses documentos com o intuito de utilizá-los para defender direitos e esclarecer situações de interesse pessoal
, eis que, como escancara os dispositivos constitucionais supracitados, é direito fundamental assegurado ao indivíduo, nesses casos, o direito de obter esses documentos independentemente do pagamento de taxas.

O ordenamento constitucional está prevendo, nesses casos, verdadeira hipótese de imunidade tributária, conforme leciona o Min. Ayres Brito nos autos da ADI-MC 1.247:

“No tema, penso que, ao garantir a obtenção gratuita de certidões em repartições públicas, o Texto Magno impôs limite material à atividade legislativa do Estado. É que, por meio da alínea b do inciso XXXIV do artigo 5o, a Constituição de 1988 terminou por instituir uma espécie de imunidade tributária e, dessa forma, impediu qualquer exação que tenha por fundamento o fornecimento, pelo Poder Público, de certidões que visem à defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal do requerente”.

Assim, frise-se o seguinte quadro: a exigência de taxas pela administração pública insere-se no âmbito do seu poder de polícia. No entanto, revela-se inconstitucional a aplicação dessa norma para exigir do indivíduo o pagamento do tributo (taxa) quando pretender obter a certidão para defender direito ou esclarecer situações de interesse pessoal.

Portanto, no presente caso, aplica-se a técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto para afastar do âmbito de incidência material das normas ora impugnadas a incidência de taxa quando a atividade estatal for a extração e fornecimento de certidões administrativas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Vale destacar, a instituição de taxa pela Administração é medida que decorre do seu poder de polícia e encontra respaldo constitucional (art. 149, inciso II, da Carta Estadual).

Contudo, esse poder não pode ser exercido no caso de o indivíduo pretender obter certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, pois, nestes casos, a própria Constituição Federal excepciona o Poder de Polícia e determina a gratuidade do serviço.

O direito de obtenção de certidão é corolário do Estado Democrático de Direito, porque busca propiciar condições para que o cidadão tenha conhecimento de fatos ou de situações de seu interesse e, se for o caso, possa vindicar uma providência efetiva do Poder Público.

Nessa quadra, é evidente que a norma municipal questionada, em vista de ter vinculado a emissão de certidões, pela Administração Pública Municipal, ao pagamento de taxa, é materialmente inconstitucional.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 178 DA LEI COMPLEMENTAR No 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997, DO ESTADO DO AMAZONAS

–
EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA"
–
VIOLAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XXXIV DO 5
o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (STF, ADI n. 2969/AM, Relator(a): Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2007, DJ de 22/06/2007). (Negritei).

Anoto, contudo, que a regra constitucional limita a gratuidade da emissão de certidões às hipóteses em que a pessoa requerente objetiva a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, não estendendo para os casos de interesses de terceiros.

Hely Lopes Meirelles, sobre a matéria, assim se pronunciou:

(...) o fornecimento de certidões, ‘independentemente do pagamento de taxas’, é obrigação constitucional de toda repartição pública, desde que requerido pelo interessado para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal (CF, art. 5o, XXXIV, ‘b’). (
In
Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 197).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 145, inciso II, prevê a possibilidade de instituição de taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Veja-se:

Art. 145. A União,
os Estados
, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos
:

I – (...);

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
; (Destaquei).

Na mesma linha, dispõe a Constituição Estadual, no artigo 149, inciso II,
in verbis
:

Art. 149 - O
Estado
e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição,
poderão instituir os seguintes tributos
:

I – (...);

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição
; (Negritei).

Nesse diapasão, a imposição de taxas decorre do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos, específicos e divisíveis, ao contribuinte.

O artigo 77, do Código Tributário Nacional, esclarece que serviço específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; é divisível, quando passível de utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários.

Os artigos. 77 e 78, do Código Tributário Nacional dispõem, respectivamente:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Na verdade, a lei busca repassar ao interessado o custo da emissão da certidão, o que encontra óbice no artigo 5
o
, inciso XXXIV, da Constituição Federal e no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Estadual. Logo, é materialmente inconstitucional.

Entrementes, observo que os dispositivos legais, objetos da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, confrontam-se com o texto constitucional, tão somente quando exigem o pagamento da taxa, para a emissão de certidões, em que a parte requerente visa à defesa de direitos e de esclarecimentos de situações de interesse pessoal, já que é direito fundamental de todos cidadãos obtê-las, de forma gratuita.

Nota-se que os dispositivos infraconstitucionais dão margem a interpretações diversas, ou seja, são plurissignificativos, ou polissêmicos.

Nesse sentido, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição, na qual o intérprete busca, dentre os seus significados, aquele que guarde conformidade com o texto constitucional, afastando os demais que lhe sejam contrários.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Ministro Gilmar Mendes:

“Ainda que se não possa negar a semelhança dessas duas categorias e a proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto na interpretação conforme à Constituição se tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal. Assim, se se pretende realçar que determinada aplicação do texto normativo é inconstitucional, dispõe o tribunal da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que além de mostrar-se tecnicamente adequada para essas situações, tem a virtude de ser dotada de maior clareza e segurança jurídica, expressas na parte dispositiva da decisão (a lei X é inconstitucional se aplicável a tal hipótese; a lei Y é inconstitucional se autorizativa da cobrança de tributo em determinado exercício financeiro).” (MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996
, p. 222).

Registro que a interpretação conforme a Constituição, decorre do princípio da supremacia da Constituição e da presunção de constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos que integram o ordenamento jurídico.

A finalidade da interpretação conforme a Constituição, é, portanto, preservar a lei no ordenamento jurídico, sem decretar-lhe a inconstitucionalidade, desde que se lhe confira uma interpretação segundo a Carta Maior.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de várias ADIs, vem utilizando a interpretação conforme a Constituição. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N
o
14.783/2012 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CRIA CARGOS EFETIVOS DE ADVOGADOS NO QUADRO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 132,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRECEDENTES
. 1. As Advocacias Públicas de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal são órgãos autônomos vinculados ao Poder Executivo da União ou Estado, o que não obsta a defesa de interesses cotidianos próprios dos demais Poderes do ente federativo a que pertencerem. Excepcionalmente, admite-se a existência de órgão de assessoramento jurídico, com finalidade, inclusive, postulatória, quando o objetivo for zelar pela independência funcional e as prerrogativas inerentes ao Poder. Precedentes: RE 595.176-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 175, Rel. Min. Octavio Galloti; ADI-MC 825, Rel. Min. Ilmar Galvão.
2. Necessária interpretação conforme à Constituição, com o propósito de permitir a representação judicial somente nos casos em que o Poder Judiciário estadual atuar em nome próprio, na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência em face dos demais Poderes.
Nesse sentido: ADI 1.557 DF, Rel. Min. Ellen Gracie. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 2o da Lei 14.783/2012 do Estado de São Paulo
. (ADI 5024, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, Processo Eletrônico DJe-213 Divulg 04-10-2018 Public 05-10-2018). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 6.160/2018 DO DISTRITO FEDERAL – RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE FAMILIAR DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL –
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÇÃO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. 1. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Dispositivo de lei distrital (art. 2, I) que disciplina entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável. Disciplina semelhante à do art. 1.723,
caput
, do Código Civil, cuja constitucionalidade já foi examinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.277 e ADPF 132). 2.
Inconstitucionalidade material e interpretação conforme. A única interpretação do artigo 2o, inciso I, que se mostra compatível com o texto constitucional é aquela que não exclua do conceito de entidade familiar, para fins de aplicação das políticas públicas previstas na Lei 6.160/2018, o reconhecimento de união estável contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sex
o. 3.
Ação Direta julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 2o, I, da Lei 6.160/2018 do Distrito Federal
, nos termos acima especificados. (ADI 5971, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, Processo Eletrônico DJe-210, divulg. 25-09-2019, public.26-09-2019). (Negritei).

No caso em questão, os artigos
162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, vinculam a emissão de certidões ao pagamento de taxas, o que é materialmente inconstitucional, pois a Constituição Estadual prevê que a obtenção de certidões, em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é gratuita.

Entrementes, na situação em que a certidão pleiteada não se enquadre na referida imunidade constitucional, a cobrança para a sua emissão mostra-se válida.

Nessa linha de pensamento, para evitar eventuais transtornos futuros, advindos de uma errônea aplicação que desconsidere a garantia constitucional, tenho que o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente, em parte, para emprestar a interpretação conforme a Constituição, declarando que tanto os artigos 1
62, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas,
gratuitamente
, as
certidões
necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal
, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto...”

Portanto, os artigos
162, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – que institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, vinculam a emissão de certidões ao pagamento de taxas,
o que é materialmente inconstitucional
, pois a Constituição Estadual prevê que a obtenção de certidões, em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal,
é gratuita
.

Esse Egrégio Órgão Especial assim já se manifestou em caso análogo:

“CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 90, § 1o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 E ITEM 01, DO ANEXO IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.242/2014 – TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – GRATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – EFEITOS EX NUNC.

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal
.

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”
(N.U 1006973-44.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Nessa linha de pensamento, para evitar eventuais transtornos futuros, advindos de uma errônea aplicação que desconsidere a garantia constitucional, tenho que o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgado procedente, em parte, para emprestar a interpretação conforme a Constituição, declarando que tanto os artigos 1
62, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas,
gratuitamente
, as
certidões
necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal
, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto.

Reforçando o entendimento, perfilho um julgado do Supremo Tribunal Federal, em que se discutiu caso semelhante ao aqui analisado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal no 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
Direito de gratuidade de certidões (art. 5o, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição
. 1.
A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5o, XXXIV, CF/88).
Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2.
O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5o, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense
. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário.
Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal
. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.
Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento
. 3.
Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5o, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido
.
(ADI 2259, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, Processo Eletrônico DJe-071 Divulg 24-03-2020 Public 25-03-2020). (Destaquei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS. TAXAS. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. LEI COMPLEMENTAR 156/97 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DIREITO DE PETIÇÃO. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, PARA DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. ART. 5o, XXXIV, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. Viola o direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, a exigência de recolhimento de taxa para emissão de certidão em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, porquanto essa atividade estatal está abarcada por regra imunizante de natureza objetiva e política. Precedente: ADI 2.969, de relatoria do Ministro Carlos Britto, DJe 22.06.2007. 2. A imunidade refere-se tão somente a certidões solicitadas objetivando a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, uma vez que a expedição de certidões voltadas à prestação de informações de interesse coletivo ou geral (art. 5o, XXXIII) não recebe o mesmo tratamento tributário na Carta Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, para fins de declarar a nulidade do dispositivo, sem redução de texto, de toda e qualquer interpretação do item 02 da Tabela VI da Lei Complementar 156/97, do Estado de Santa Catarina, a qual insira no âmbito de incidência material da hipótese de incidência da taxa em questão a atividade estatal de extração e fornecimento de certidões.
(STF, ADI 3.278/SC, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.03.2016).

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Desse modo, tendo em vista que a lei impugnada, durante sua vigência, produziu efeitos, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Desse modo, em consequência das razões expendidas, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
).

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigos 1
62, § 1o, inciso VI e 225 da Lei Complementar no 148/2019 do Município de Cáceres-MT – institui o Código Tributário Municipal - e dos itens 1, 2, 3 e 5 da Tabela XV do respectivo diploma normativo
,
de modo a afastar as suas incidências
,
quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal
, consoante a
garantia de gratuidade
, assegurada no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022